Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012206-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA - CPF: 093.487.000-49 (AGRAVANTE), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (AGRAVADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (AGRAVADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), IRENE CEZIMBRA CORREA - CPF: 909.966.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No: 1012206-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA

AGRAVADO: SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI, MAURO PORTES JUNIOR, DIRCEU AURELIO MILANESI e LEONIDA ROTHE MILANESI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM DOS VALORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – PENHORA LIMITADA A 30% DOS PROVENTOS – EQUILÍBRIO ENTRE O DIREITO DO CREDOR E A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os extratos bancários apresentados pela agravante demonstram que os valores bloqueados são oriundos de transferências do INSS, caracterizando-se como proventos de aposentadoria e pensão.

2. Embora tais verbas sejam protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação, especialmente quando o crédito exequendo também possui caráter alimentar, como os honorários advocatícios (art. 85, §14o, do CPC).

3. A flexibilização da impenhorabilidade deve ser realizada com moderação, preservando-se percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor, sendo razoável limitar a penhora a 30% dos proventos mensais.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Interdito Proibitório no 0000607-49.2010.8.11.0044
, rejeitou a impugnação aos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à alegada impenhorabilidade (ID. 183442607 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria (NB 160.651.181-2) e pensão por morte previdenciária (NB 181.595.473-3), sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Alega que os extratos bancários juntados demonstram claramente que os valores penhorados são oriundos de pagamento realizado pelo INSS em 24/06/2024 e 26/06/2024, no montante total de R$ 2.514,55 e, portanto, essenciais para sua sobrevivência.

Argumenta, ainda, que o montante bloqueado é irrisório frente ao valor total da execução e sequer cobre as custas processuais, o que atrairia a aplicação do art. 836 do CPC.

Sob tais argumentos, requer seja o presente recurso provido, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada para com fulcro nos artigos, 833, IV e 836, ambos do CPC, para determinar a liberação do valor de R$ 2.514,55 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta a cinco centavos), penhorado nos autos.

Sem pedido liminar (ID no 282721356).

A contraminuta foi apresentada no ID no 288163378, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se verifica, os agravados
SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI, MAURO PORTES JUNIOR, DIRCEU AURELIO MILANESI e LEONIDA ROTHE MILANESI
são credores do agravante, por força do título executivo judicial, representado pela decisão em Agravo em Recurso Especial ID. 119818542 - Pág. 3, transitado em julgado em 25/05/2023 (ID. 119818542 - Pág. 4) nos autos da
Ação de Interdito Proibitório.

Os agravados buscam o recebimento do valor de R$ 96.043,95 referente ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios (ID. 120102685), apresentando os seguintes cálculos:

VALOR DA CAUSA R$ 200.000,00

VALOR DA CAUSA ATUALIZADO (INPC de 21/03/2010 à 30/05/2023) R$ 436.563,43

HONORÁRIOS SUCUNBENCIAIS- 20% - R$ 87.312,68

TAXAS JUDICIAIS E CUSTAS JUDICIÁRIAS (INPC de 22/03/2010 à 30/05/2023) - R$ 8.731,27

TOTAL DO DÉBITO (custas + honorários) - R$ 96.043,95

Foram realizadas tentativas de penhora via sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueados valores da conta bancária do agravante nos seguintes montantes:

- R$ 1.137,26 (bloqueio em 21/06/2024)

- R$ 1.279,32 (bloqueio em 25/06/2024)

- Totalizando R$ 2.416,58

O agravante apresentou manifestação alegando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de proventos oriundos de aposentadoria e pensão por morte (benefícios previdenciários), juntando extrato bancário e documentação do INSS para comprovar sua alegação.

Em decisão datada de 10/02/2025, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, fundamentando que o agravante "
não se desincumbiu de comprovar que, de fato, os valores bloqueados são os rendimentos da aposentadoria"
, considerando insuficientes as provas apresentadas.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora de valores que, segundo alega a agravante, são oriundos de benefício previdenciário e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;"

Inicialmente, diversamente do entendimento exposto na decisão agravada, considero que a agravante logrou êxito em demonstrar a origem previdenciária dos valores bloqueados. A análise atenta dos documentos juntados aos autos revela que ela apresentou:

1) Extrato do Número de Benefício de Pensão por morte previdenciária e aposentadoria por idade (ID 166085535 dos autos principais), que demonstra ser titular de dois benefícios previdenciários no 181.595.473-3 (pensão por morte) e no 160.651.181-2 (aposentadoria por idade), no total de R$ 2.824,00 mensal.

2) Extrato bancário referente ao mês de junho de 2024 (ID 166085534), que evidencia o seguinte fluxo de valores:

- Dia 24/06/2024: Transferência de pagamento INSS no valor de R$ 1.128,27, seguido imediatamente de "BLOQ. JUDICIAL" no mesmo valor de R$ 1.128,27;

- Dia 26/06/2024: Transferência de pagamento INSS no valor de R$ 1.279,32, seguido imediatamente de "BLOQ. JUDICIAL" no mesmo valor de R$ 1.279,32.

Esses dados, quando confrontados com os protocolos de bloqueio via SISBAJUD juntados aos autos (IDs 167841509 e 167841510), demonstram que os valores constritos correspondem exatamente aos valores recebidos do INSS pelo agravante.

Portanto, está suficientemente comprovado que os valores bloqueados são, de fato, oriundos de benefícios previdenciários, o que, em princípio, os tornaria impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

No entanto, após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa, tem admitido a mitigação da regra da impenhorabilidade, especialmente quando o crédito exequendo também possui natureza alimentar.

In casu
, conforme consta dos autos, o débito em execução inclui honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, conforme expressamente reconhecido no §14 do art. 85 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos
(
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Nesse mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Assim, diante do conflito entre dois valores igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico – a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e o caráter alimentar dos honorários advocatícios – a solução mais adequada é a adoção de uma posição intermediária, que preserve parcela significativa dos rendimentos do devedor, mas também possibilite a satisfação gradual do crédito exequendo.

A jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Até porque, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados, ou ainda, permitir a sua redução a um percentual ainda menor, significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

No caso em tela, adoto esse parâmetro, considerando que a agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem que tal limitação seria insuficiente para preservar sua dignidade e subsistência.

Logo, considerando que os proventos mensais de aposentadoria e pensão da agravante atingem o montante de R$ 2.824,00 mensal, tenho que a penhora de 30% (R$ 847,20)
não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Quanto à alegação de aplicabilidade do art. 836 do CPC, que veda a efetivação da penhora quando o produto da execução dos bens encontrados for totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, entendo que não se aplica ao caso, pois o débito em execução não se limita às custas processuais, incluindo também os honorários advocatícios.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que a penhora recaia apenas sobre 30% dos proventos mensais de aposentadoria e pensão da agravante, devendo ser liberado o valor excedente já constrito.

Quanto aos valores futuros, fica mantida a penhora mensal sobre seus proventos mensais de aposentadoria e pensão, limitado ao

percentual de 30%, até a satisfação integral do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025